Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731081-85.2022.8.07.0000 PACIENTE: JACKSON JUNIO PEREIRA CECILIANO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JACKSON JUNIO PEREIRA CECILIANO, condenado como incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por mais de sete vezes, na forma do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, que, ao condenar o paciente, lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Aduz que o paciente encontra-se segregado desde o dia 12/07/2020 e que, a despeito da sua condenação, a pena imposta é desproporcional, tendo a defesa interposto recurso de apelação para questioná-la. Diz que a flagrante ilegalidade da pena imposta enseja a revogação da prisão do paciente, sobretudo em razão da grande possibilidade de reforma da sentença, com a imposição, inclusive, de regime inicial para cumprimento da pena mais brando. Discorre acerca da dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo a quo, questionando os cálculos realizados em todas as fases. Assevera, ainda, que não está demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os motivos que justificam a prisão não se fazem presentes, malferindo o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade com a imposição de outras medidas cautelares. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto ser admissível a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 313 do CPP. Além disso, não é cabível a análise e discussão de questões relativas à dosimetria da pena imposta ao paciente, diante da via estreita do presente writ, o que será objeto de análise no recurso de apelação já interposto pela defesa. A sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Segundo se verifica da documentação que consta dos autos, pelo menos diante de um juízo preliminar, constata-se que a manutenção da prisão está fundamentada na sua necessidade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se (Num. 39376520): “(...)Não houve alteração fática desde a decretação da prisão preventiva, que veio de ser reforçada pela condenação em plenário, de modo que nego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra.” Ademais, o paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, não se verifica manifesta ilegalidade de plano na negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Assim, em análise preliminar, não há que se falar em cumprimento antecipado de pena, violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator